Tribunal: TJES
Processo: 0000255-06.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-06.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILCEIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto.

A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio de boletins de ocorrência e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

5. A autoria é evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova testemunhal, especialmente pelo depoimento de sua genitora.

6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7. A versão defensiva não encontra respaldo nos autos, estando dissociada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por laudo pericial e prova oral coerente, impõe-se a manutenção da condenação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0013728-66.2018.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0255
-
06
.20
19
.8.08.00
62

APELANTE: DILCEIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DILCEIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVEIRA
,
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a como incursa na sanção do art. 129, §9º, do Código Penal (antes da alteração normativa dada pela Lei n° 14.994/24) observadas as disposições da Lei Maria da Penha, na forma da Lei n.º 11.340/06, e impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Recurso interposto

pela defesa d
a
apelante
,
pugna
ndo
, em síntese, pela absolvição da apelante, sustentando a insuficiência probatória.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial
que: “(...) no dia 27 de junho de 2018, por volta das 23h, na casa de esquina azul, na Rua Viçosa, nº 38, bairro Piuminas, Piúma/ES, a denunciada Dilceia de Fátima Cardoso da Silveira, de forma livre e consciente, agindo com
animus laedendi
, ofendeu a integridade corporal da vítima Samantha Thakita Coelho Guerra com puxões pelo braço, ocasionando lesão descrita no laudo de fl. 12- v, além de ameaçá-la de causar mal injusto e grave, afirmando que irá matá-la.

Revelam os autos do presente inquérito que a denunciada é ex-companheira da vítima Samantha Thakita Coelho Guerra e que, no dia e hora dos fatos, a denunciada pretendia ir na casa da mãe da genitora para discutir, tendo esta negado, momento em que Dilceia a agrediu fisicamente com puxões pelo braço, ocasionando a lesão descrita no laudo de fl. 12-v. Descreve que mesmo a vítima não querendo ir à casa da mãe, a denunciada valeu-se da condição de deficiência da vítima para levá-la até a mesma e que, ao chegar naquela residência, a denunciada fez ameaças à mãe da vítima, a Sra. Maria Victória Coelho Guerra, dizendo: "em vez de te dar um abraço, eu vou te dar um tiro!" Narra, ainda, que a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave a mãe da vítima, dizendo que: "em vez de te dar um abraço, eu vou é te dar um tiro! " Consta dos autos, igualmente, que a condição de paraplegia da vítima foi resultado de um acidente causado pela denunciada quando conduzia veículo automotor alcoolizada, em 'ziguezague' e sem habilitação, tendo optado por não representar quanto a tais fatos. (...)”

Encerrada a instrução do feito, a ação penal foi julgada parcialmente procedente e a apelante foi condenada pela prática do delito constante no artigo 129, § 9º, do Código Penal (antes da alteração normativa dada pela Lei n° 14.994/24), na forma da Lei nº 11.340/06.

Da pretendida absolvição.

A Defesa requer a absolvição da apelante quanto ao delito que lhe foi imputado, alegando insuficiência probatória.

Contudo, verifico que a pretensão defensiva de absolvição não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, na medida em que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas por meio dos Boletins Unificados, do laudo de lesões corporais e da robusta prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

A narrativa da vítima, Samantha Thakita Coelho Guerra, é detalhada e coerente, descrevendo que a apelante, agindo com
animus laedendi,
ofendeu sua integridade física mediante puxões pelo braço, fato que ocorreu em um contexto de agressões psicológicas e físicas reiteradas, inclusive com ameaças de morte. O depoimento da ofendida ganha especial relevo quando confrontado com o laudo pericial, que atestou a presença de escoriações compatíveis com a dinâmica descrita.

Ademais, o depoimento da testemunha Maria Victoria Coelho Guerra, genitora da vítima, ratifica a situação de vulnerabilidade e o histórico de violência perpetrado pela ré, que inclusive teria sido a responsável pela condição de paraplegia da vítima em evento anterior.

É cediço que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial força probatória, visto que tais crimes são geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

No presente caso, a versão da vítima não se encontra isolada, sendo corroborada por elementos periciais e testemunhais. Em contrapartida, a negativa de autoria apresentada pela apelante revela-se totalmente dissociada do conjunto probatório, não passando de uma tentativa vã de esquivar-se da responsabilidade penal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao orientar que a palavra da vítima, quando firme e em consonância com as demais provas, é suficiente para sustentar a condenação, especialmente se amparada por laudo pericial. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP). LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando se apresenta coerente com as demais provas dos autos, inclusive a pericial
. 2. Restando comprovado que o réu ofendeu a integridade física da vítima, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido." (TJES, Apelação Criminal n.º 0013728-66.2018.8.08.0011, Relator: Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024).

Portanto, diante da higidez das provas, que conferem a certeza necessária para o juízo condenatório, não há que se falar em reforma da sentença. A conduta da ré amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, não subsistindo qualquer dúvida sobre a prática da infração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.